Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711008-95.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO FLAVIO RIBEIRO DE MORAIS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 52062425) que impugnava decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Nos termos do artigo 41 da Lei 9.099/95 nos Juizados Especiais, o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral. Além de não ser cabível recurso inominado contra decisão, não há previsão legal para interposição de recurso inominado contra atos processuais originárias das Turmas Recursais. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos artigo 11, V, do RITR/2021. Deixo de condenar ao pagamento de honorários em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito